Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. SISTEMA DA PERPETUIDADE. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a configuração dos antecedentes penais, é possível utilizar condenação anterior, ainda que transcorrido o período de cinco anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ou seja, ao contrário do que ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (artigo 64, I, Código Penal), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
2. Acertada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos, o réu ostenta antecedentes penais e é reincidente.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, procede-se à redução da pena pecuniária.